Tribunal: TJPA
Processo: 0009949-52.2017.8.14.0401
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0009949-52.2017.8.14.0401

AGRAVANTE: LUCAS DO NASCIMENTO BRASIL

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE PROPENSÃO A CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS DA COVID-19. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delimita que, para ser concedido a prisão domiciliar, fundamentada na Recomendação nº. 62, do Conselho Nacional de Justiça, faz-se necessário que o eventual beneficiário demonstre: i) inequívoca adequação no denominado grupo de vulneráveis do COVID1-9; ii) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e iii) risco real de que o estabelecimento prisional onde está segregado do convívio social cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida;

2. No caso, o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse a presença dos pressupostos elencados, se limitando a alegar que o Paciente é portador de tuberculose.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do Agravo em Execução Penal e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo em execução penal interposto por Lucas do Nascimento Brasil, através da i. advogada Dra. Adriana Albuquerque, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar, com fundamento estado de saúde do apenado e na pandemia da covid-19.

Nas razões recursais, Id. 9893254, defende que a decisão agravada merece se reformada, por desconsiderar ser o apenado portador de doença grave e com recomendações médicas para obter o benefício, além do que o estabelecimento prisional não garante o isolamento social adequado para combater a propagação da doença causada pela covid-19.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso, Id. 9896565.

Conclusos ao juiz
a quo
, que manteve na íntegra a sua deliberação
, Id. 9896565.

Remetidos os autos à esta instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito, Id. 9896565.

Instada a se pronunciar, o D. Procurador de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução, Id. 10554360.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo em Execução Penal. Porém, adianto que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

Na hipótese, a defesa argumenta que a decisão impugnada deixou de observar o estado de saúde do agravante, bem como as recomendações médicas para a concessão do pleito.

Da análise dos autos, observo que a decisão recorrida atendeu aos princípios e parâmetros legais utilizados no período em que a pandemia da covid-19 se tornou risco emergencial, não somente para a saúde dos detentos, mas também à população como um todo, de modo que a aplicabilidade excepcional de prisão domiciliar não seria parâmetro impeditivo de risco de contágio do vírus.

Dessa forma, tal medida não excede a disposição legal do art. 117, da LEP, que taxativamente, elenca as hipóteses de cabimento da benesse de prisão domiciliar, o que não restou demonstrada a pretensão do agravante.

Para um melhor entendimento, transcrevo da decisão recorrida, naquilo que interessa para o julgamento, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e pontuais que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não colocar em risco a segurança pública, ocasionando uma verdadeira crise.

A Recomendação n° 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.

Significa dizer isto que, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos.

É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência.

Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal.

Reitero que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19.

Nesse contexto de medidas preventivas faço menção aos autos n° 2000020-53.2020.8.14.0401 com determinação, em caráter excepcional e temporário, para a imediata separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.” <sic>

Importante ressaltar que
a
Recomendação de nº 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5º, inciso III, aconselha a aplicação da benesse aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, com ressalva aos crimes praticados com violência ou grave a ameaça à pessoa, circunstâncias que obstam a concessão do benefício ao recorrente, que se encontra cumprindo pena em regime fechado.

Além disso, apesar das recomendações médicas que constam o estado de saúde do apenado, não restou comprovado que o estabelecimento prisional seria insuficiente para que seja realizado o tratamento de saúde, não ensejando por si só a concessão excepcional por integrar o grupo de risco da COVID-19.

Ademais, as casas penais do Estado adotaram medidas que viabilizassem o controle de tratamento médico aos detentos de risco ao contágio no período emergencial, nos autos de n° 2000020-53.2020.8.14.0401, no que inviabiliza a concessão da pretensão do agravante.

Essa é a posição da jurisprudência:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DO APENADO QUE RELATA SOFRER DE DOENÇA CARDÍACA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SISTEMA PRISIONAL QUE APRESENTA CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR, ALÉM DE MEIOS PARA ATENDIMENTO EXTERNO EM CASO DE NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se admite, excepcionalmente, o recolhimento domiciliar dos presos que cumprem pena em regime fechado/semiaberto, quando portadores de moléstia grave, caso comprovada a impossibilidade de realização do tratamento médico no estabelecimento prisional, sendo imprescindível a demonstração, por meio de documentos e laudos médicos, que não há tratamento de saúde em estabelecimento prisional ou que este é ineficaz, o que não ocorreu no caso concreto.

2. Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao agravante.

(10789853, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-25, Publicado em 2022-08-25)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONVERSÃO DO REGIME FECHADO EM PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE – IMPROCEDENCIA.

1. O laudo acostado aos autos, informa que a patologia que acomete o apenado pode ser tratada dentro da casa penal, não havendo outro subsídio que demonstre a necessidade de tratamento específico ou a impossibilidade de tratamento na unidade penal onde se encontra custodiado, como disposto pelo magistrado na decisão que indeferiu o pedido. De igual forma, não há que se falar em situação de perigo iminente a sua saúde em decorrência da pandemia de COVID-19, uma vez que não há outro elemento que informe que o apenado esteja em situação vulnerável ao risco de contágio, tampouco esteja inserido no grupo de risco definido pela Organização Mundial de Saúde. RECURSO IMPROVIDO.

(11809299, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

E, ainda, da minha relatoria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO SOB O REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NA CASA PENAL. PRISÃO DOMICILIAR NEGADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO.

1. O agravante que não preenche os requisitos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, não pode ser agraciado com a prisão domiciliar, porquanto cumpre pena em regime fechado e não há comprovação de que é portador de doença grave, bem como de que o tratamento de saúde de que necessita não pode ser ministrado no ambiente prisional;

2. A simples afirmação do agravante de que necessita tratamento em domicílio não lhe assegura o direito ao benefício, mais ainda, quando a defesa não se desincumbe de demonstrar com documentação idônea, a sua grave condição de saúde (artigo 117 da Lei 7.210/1984 e artigo 318, II, do Código de Processo Penal) e/ou a impossibilidade de receber o tratamento no estabelecimento prisional;

3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

(10068996, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-28)

À vista do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, 08/03/2023